Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715204-97.2025.8.07.0001 APELANTE: WELLINGTON SANTOS DOS PASSOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar se persiste interesse no presente recurso tendo em vista a decisão ID 245341595 proferida posteriormente (05/08/2025) no processo 0715095-83.2025.8.07.0001 lhe concedendo o “auxílio-acidente acidentário” e proposta de acordo ID 247479402 (25/08/2025). Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator